Tribunal: STF
Processo: ARE 1452262
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA Nº 0002361-16.2009.8.26.0053 - Insurgência contra decisão de deferiu a submissão da Requisição de Pequeno Valor nº 000608-13.2020.8.26.0282/01, ao regramento imposto pela Lei Estadual nº 17.205/2019, que limitou o teto das Obrigações de Pequeno Valor/OPV em 440,214851 UFESPs e vedou o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição - REFORMA DO DECISUM - Título executivo transitado em julgado em 13 de setembro de 2013, ou seja, muito anterior à vigência da Lei Estadual nº 17.205/2019, que se deu na data de sua publicação - Respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis - Precedentes desta C. Nona Câmara de Direito Público e desta E. Corte de Justiça - TEMA Nº 792/STF - RE 729107, já julgado, com a fixação da seguinte tese pelo E. Supremo Tribunal Federal ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Decisão reformada. Recurso provido.” (eDOC 6 – ID: 2ea5b44e, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, § 4º, do texto constitucional; e art. 87 do ADCT. 



    Nas razões recursais, narra-se que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva.



    Alega-se que, nessa situação específica, não deve ser aplicada a orientação fixada no tema 792 da repercussão geral quanto à data do trânsito em julgado do título exequendo para fins de definição da norma aplicável para estabelecer o teto para pagamento mediante RPV.



    Argumenta-se que deve ser utilizado como parâmetro a data do trânsito em julgado da execução individual coletiva, e não do processo de conhecimento coletivo, uma vez que a execução individual coletiva possui nítido teor cognitivo (eDOC 11 – ID: 78a0def0, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem consignou que o novo limite para quitação de débitos de pequeno valor, instituído pela Lei Estadual nº 17.205/2019, não se aplica ao caso, pois o título judicial que deu origem à ordem de pagamento transitou em julgado em data anterior à edição da norma. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão:  



    “O Estado de São Paulo aprovou, em 07 de novembro de 2019, a Lei nº 17.205/2019, que estabelece, para fins de requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais, o teto para pagamento das Obrigações de Pequeno Valor/OPV, nos termos do § 3º do artigo 100, da Constituição Federal, no valor equivalente à 440,214851 UFESPs, reduzindo, dessa forma, em 61% (sessenta e um por cento) o valor limite das obrigações de pequeno valor que era de R$ 30.119,20 (trinta mil, cento e dezenove reais e vinte centavos) para R$ 11.678,90 (onze mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos), e vedou o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição (...)



    No entanto, não parece admissível a submissão do presente Cumprimento de Sentença ao regramento imposto pela legislação acima transcrita. 



    Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107/DF, Tema 792, ocorrido em 05 de junho de 2020, fixou a tese de repercussão sobre irretroatividade de lei que altera o teto para RPV (...)



    No mesmo sentido, a decisão proferida pelo C. STF no julgamento da ADI 5100, que analisava lei semelhante do Estado de Santa Catarina (...)



    Assim, como se vê, a Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu o valor da RPVs, só deve ser aplicada aos processos transitados em julgados após a vigência da referida lei, que entrou em vigor aos 08 de novembro de 2019, data de sua publicação. 



    Nesse passo, os atos são regidos pelas normas do momento em que ocorreram (tempus regit actum), portanto, em se tratando de lei de natureza processual, em respeito aos postulados da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, os efeitos imediatos mencionados na Lei n.º 17.205, publicada em 08 de novembro de 2019 (artigo 2º) não podem atingir sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à sua publicação.



    No caso dos autos, o título executivo constituído nos autos da Ação Coletiva nº 0002361-16.2009.8.26.0053 e objeto do Requisitório em testilha, ora em análise, transitou em julgado em13 de setembro de 2013 (fl. 70 dos autos principais), portanto, antes da Lei 17.205/2019, de 7 de novembro de 2019 (publ. 08/11/2019), que reduziu o limite das obrigações de pequeno valor para 440,214851 UFESPs, não se aplicando a este processo referido limite, devendo prevalecer legislação vigente ao tempo do trânsito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis.” (eDOC 6 – ID: 2ea5b44e, p. 4-8)  



    Assim, verifica-se o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que, no julgamento do tema 792 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15.09.2020, assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda:



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)



    Na espécie, segundo consta do acórdão recorrido (eDOC 6, p. 1), a decisão que condenou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo transitou em julgado no dia 13 de setembro de 2013, ou seja, antes da edição da lei que reduziu o limite para pagamentos de pequeno valor, o que se deu no dia 7 de novembro de 2019. 



    Assim, a tese defendida pelo recorrente, no sentido de que o marco temporal para fins de aferição da aplicação da lei no tempo deve ser a data do trânsito em julgado do ato decisório exarado na execução individual fundada em anterior ação coletiva, e não a data do trânsito da decisão de mérito proferida na fase de conhecimento da ação coletiva, não possui amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É o que se nota da ementa a seguir transcrita:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO OCORRIDA SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO PODE SER AFETADA, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA (...)” (RE 601.215 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.02.2013)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.362.468, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2022; ARE 1.362.475, de minha relatoria, DJe 10.3.2022; ARE 1.362.589, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.02.2022; RE 870.609, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2021. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente